Tribunal: TJSP
Processo: 2016719-28.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565055
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração
no 2016719-28.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante
TRANSDENTAL
GESTÃO
EM
SERVIÇOS
MÉDICOS
ODONTOLÓGICOS E COMÉRCIO LTDA. ME e são embargados CLIFFORD
MICHAEL GRUEN, HELENILTO AURELIANO PONTES e APPLIFE SERVIÇOS E
TECNOLOGIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente sem voto), MAURÍCIO PESSOA E ARALDO TELLES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
GRAVA BRAZIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2016719-28.2020.8.26.0000/50001 - São Paulo - Voto no 32711
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2016719-28.2020.8.26.0000/50001
EMBARGANTE: TRANSDENTAL GESTÃO EM SERVIÇOS MÉDICOS
ODONTOLÓGICOS E COMÉRCIO LTDA. ME
EMBARGADOS: CLIFFORD MICHAEL GRUEN, HELENILTO AURELIANO
PONTES E APPLIFE SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA.
COMARCA: SÃO PAULO
Recurso - Embargos de Declaração - Oposição buscando
rediscussão da causa com nítido caráter infringente -
Inadmissibilidade - Erro material, omissão, contradição e
obscuridade não caracterizadas - Desnecessidade deste recurso
para fim de prequestionamento - Embargos rejeitados.
VOTO No 32711
1 - Cuida-se de embargos de declaração opostos por
TRANSDENTAL GESTÃO EM SERVIÇOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS
E COMÉRCIO LTDA. – ME (fls. 1/15 do apenso), em face do v.
acórdão de fls. 61/69, com declaração de voto de fls. 70/74, que
negou provimento ao agravo interposto pela ora embargante, assim
ementado:
"Agravo de instrumento – Julgamento presencial indeferido nos
termos do r. voto do culto Relator Sorteado.
Agravo de instrumento Ação de obrigação de fazer com pedido
de tutela provisória de evidência de natureza antecipada
Rejeição
da
preliminar
de
intempestividade
da
contestação/reconvenção e, em razão da renúncia tácita e
bilateral da cláusula compromissória, da preliminar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2016719-28.2020.8.26.0000/50001 - São Paulo - Voto no 32711
3
incompetência suscitada pela autora Inconformismo Não
acolhimento Determinação de emenda da inicial, para
complementação do polo passivo, que atrai a contagem do
prazo para defesa < e para apresentação de reconvenção >
para momento posterior Inteligência do art. 231, § 1o, do CPC
Admissibilidade da contestação e da reconvenção anteriormente
apresentadas, com incidência da preclusão consumativa -
Propositura da ação de origem que implica em renúncia tácita
ao juízo arbitral e, como corolário lógico, inviabiliza o
acolhimento da alegação de convenção de arbitragem por
ocasião do oferecimento de contestação à reconvenção
Decisão recorrida confirmada - Recurso desprovido."
Os embargos apontam a ocorrência de erro material,
omissão e contradição.
Sob o argumento de que houve erro material, aduzem
que a inclusão da empresa Applife se deu nos termos do art. 601,
do CPC, de forma que não haveria que se falar em citação faltante,
apta a justificar a admissibilidade da contestação e da reconvenção
apresentadas fora de prazo.
No plano da omissão, os embargos querem ver
respondida as seguintes indagações: (i) por qual razão não teria
ocorrido a preclusão temporal, mas a preclusão consumativa, se o
magistrado a quo prolatou decisões decorrentes do seu
reconhecimento, como a nomeação do curador especial? (ii) de que
forma o art. 346, par. ún, do Código de Processo Civil, alteraria o
prazo processual e autorizaria a apresentação de contestação após

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2016719-28.2020.8.26.0000/50001 - São Paulo - Voto no 32711
4
a ocorrência da preclusão temporal? ; (iii) em que medida se aplica
o art. 231, § 1o, do Código de Processo Civil, quando há alteração
dos limites subjetivos da lide após a estabilização da demanda?; (iv)
nas situações em que ocorre a alteração do polo passivo da
demanda, após a sua estabilização, é necessária a ratificação das
manifestações anteriores, em razão de eventual reabertura de
prazo? e (v) nas situações em que ocorre a alteração do polo
passivo da demanda, após a sua estabilização, é necessária a
ratificação das manifestações anteriores, em razão de eventual
reabertura de prazo?
Ainda sob a alegação de omissão e obscuridade, os
embargos voltam a invocar o art. 601, par. ún., do CPC, para
sustentar que não houve qualquer vício na propositura da demanda,
mas mera divergência de interpretação.
Quanto à contradição, dizem que está presente na
medida em que se reconhece que a contestação e a reconvenção
foram apresentadas fora de prazo, mas admitem sua regularidade
em momento posterior. Invocam, ainda, no plano da contradição, a
impossibilidade de se operar ao mesmo tempo preclusão
consumativa e temporal.
Por fim e ao cabo, os embargos voltam a falar em
omissão, aduzindo que não foi analisada a questão de que o pedido
constante da inicial visa apenas suprir a assinatura dos ora
embargados no arquivamento do contrato social, sendo que o v.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2016719-28.2020.8.26.0000/50001 - São Paulo - Voto no 32711
5
aresto embargado cita deliberação do Relator Sorteado que não
consta dos autos.
Recurso tempestivo.
É o relatório do necessário.
2 - Por primeiro, importa consignar que o acórdão é
formado, no seu conjunto, tanto pelos votos vencedores, expresso
no voto do Relator Sorteado, no caso, do Relator Designado, como
pelo voto vencido, que, no caso, foi parcialmente vencido, pois na
parte em que houve unanimidade deu-se sua incorporação ao voto
condutor, que expressa a vontade da Turma Julgadora, naquilo em
que houve consenso, e da maioria, na parte em que houve
dissenso.
Assim, a reprodução de parte do que seria o voto do
Relator Sorteado se faz por meio de incorporação do entendimento,
que passa a ser de todos.
Logo, não há que se falar em transcrição de
deliberação não constante dos autos.
Quanto ao mais, sob a alegação de erro material,
omissões das mais diversas e contradições, o que se percebe é que
a embargante não aceita que a Douta Maioria tenha acolhido tese
que
lhe
é
processualmente
desfavorável,
buscando,
pela
manifestação das diversas indagações, que o Órgão Julgador refute
pontualmente
seus
argumentos,
como
um
verdadeiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2016719-28.2020.8.26.0000/50001 - São Paulo - Voto no 32711
6
questionamento do entendimento esposado.
Na verdade, a embargante quer apartar o caso
concreto da análise teórica que faz dos diversos dispositivos
processuais invocados (CPC – arts. 223, 224, § 2o, 231, § 1o, 335,
III, 346, par. ún., 489, §1o, IV, e 601, par. ún. – LINDB, art. 24).
Mas como mencionado no voto condutor:
"A questão é objetiva, a agravante, Transdental, propôs contra
os agravados, Clifford e Helenilto, ação de obrigação de fazer,
consistente no arquivamento junto à JUCESP de alteração de
contrato social da Applife, deixando de incluir no polo passivo a
referida pessoa jurídica. Citados, os réus apresentaram
contestação e reconvenção fora do prazo legal. Entendendo o
d. juízo de origem ser necessária a formação de litisconsórcio
passivo, com inclusão da Applife, determinou a emenda da
inicial, com essa finalidade, considerando que a contestação e a
reconvenção, por já estarem nos autos, poderiam ser
admitidas, caracterizando sua aceitação preclusão consumativa.
A questão controvertida é saber se a complementação
do polo passivo permite que se afaste a intempestividade originária, convalidando o ato."
(destaque não constante do original)
Ora, independentemente do que dispõe o art. 601,
par. ún., do CPC, no sentido de que a "sociedade não será citada se
todos os seus sócios o forem, mas ficará sujeita aos efeitos da decisão e à coisa
julgada", a Douta Maioria entendeu que o juízo a quo, ao determinar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2016719-28.2020.8.26.0000/50001 - São Paulo - Voto no 32711
7
o aditamento da inicial e a abertura de prazo para apresentação de
defesa pela Applife, possibilitou a convalidação dos atos praticados
pelos réus (contestação e reconveção).
Evidente que, não fosse esse fato, a preclusão
temporal teria se consumado, mas se entendeu por bem dar
interpretação extensiva ao art. 231, § 1o, do CPC, sem que disso se
extraia contradição com o texto do art. 601, par. ún., do mesmo
diploma.
Não por outra razão, foi consignado no v. aresto
embargado: "Em outras palavras, a citação da pessoa jurídica, incluída
serodiamente, por falha na propositura da demanda, implicaria em abrir a
contagem do prazo para defesa em relação a todos os réus, ou seja, ainda que
os agravados não tivessem se defendido, poderiam agora fazê-lo.".
Ainda que não se trata propriamente de citação, mas
de abertura de prazo para defesa pela pessoa jurídica, a situação se
equipara, o que basta para justificar que se garanta a ampla defesa
e o respeito o contraditório.
Por fim, a renúncia ao Juízo Arbitral, reconhecida pelo
juízo de origem e admitida pelo Voto Condutor, na parte que é
unânime e que incorporou a fundamentação proposta pelo Relator
Sorteado, faz com que apenas se ressaltem os efeitos infringentes
pretendidos pelos embargos, quando busca rediscutir todo o
inconformismo trazido com o recurso.
A rigor, o v. acórdão embargada expôs claramente os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2016719-28.2020.8.26.0000/50001 - São Paulo - Voto no 32711
8
motivos pelos quais foi proferido, não padecendo de omissão,
contradição ou obscuridade
Como é de conhecimento da embargante, posto que a
tanto alude em seus embargos, à luz do estatuto processual
vigente, não há necessidade de expressa manifestação sobre os
diversos argumentos apresentados ou alusão a todos dispositivos
legais invocados pelas partes, mormente quando a fundamentação
exposta na decisão judicial é suficiente para a compreensão do
desfecho adotado.
Portanto, insubsistente a sugestão de que há erro
material, omissões e obscuridades no v. aresto embargado.
Nesse sentido, confira-se a orientação do C. STJ:
"Afasta-se a alegada violação dos artigos 489 e 1022 do
CPC/2015, porquanto é pacífica a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que não viola tais dispositivos,
o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente
cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adota
fundamentação suficiente para decidir de modo integral a
controvérsia, apenas não adotando a tese defendida pela
recorrente." (STJ, REsp 1.663.459/RJ, 2a T., Rel. Min.
Herman Benjamin, j. em 02.05.2017).
No tocante à suposta contradição, de acordo com a
jurisprudência assentada no C. STJ, "A contradição que autoriza a
utilização dos aclaratórios é aquela interna ao próprio voto e não em relação a
fatos externos, normas ou entendimentos proferidos em outras decisões. Dessa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2016719-28.2020.8.26.0000/50001 - São Paulo - Voto no 32711
9
forma, eventual contradição do entendimento assentado no voto embargado,
em relação a decisões desta Corte ou mesmo do Supremo Tribunal Federal, não
autoriza a oposição de aclaratórios, devendo ser manejado o recurso próprio."
(EDcl no RHC 87.061/SC, 5a T., Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, j. em 11.09.2018).
No mais, não houve negativa de vigência aos
dispositivos questionados e quanto ao explícito prequestionamento,
veja-se que a jurisprudência do C. STJ "é firme no sentido de que os
embargos de declaração, ainda que opostos com o objetivo de
prequestionamento visando à interposição de recursos nos Tribunais
Superiores, não podem ser acolhidos quando inexistentes omissão, contradição
ou obscuridade na decisão recorrida." (EDcl no AgInt no AREsp
156.220/PR, 4a T., Rel. Min. Marco Buzzi, j. em 20.02.2018).
Ademais, pacífico na jurisprudência do C. STJ que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (EDRMS 18205/SP, Min. Félix Fischer, DJ
08.05.2006, p. 24).
Nítido o efeito infringente, todavia, os embargos de
declaração não dão azo a atacar a justiça ou injustiça do
julgamento.
3 - Ante o exposto, rejeitam-se os embargos. É o
voto.
DES. GRAVA BRAZIL - Relator